Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizangela Gonçalves da Silva contra decisão (Id 113593788 e Id 115557195 do processo de referência) proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida pela ora recorrente em desfavor de Ciid Estudio de Beleza Ltda. – ME (processo n. 0001989-13.2016.8.07.0001), in verbis: Vistos etc. Em que pese a alegação da exequente de que os bens arrematados teriam sido objeto de furto por desconhecidos não ter sido minimamente comprovada nos autos, é certo que o arrematante não pode ser ficar sem receber a posse dos bens pelos quais pagou. Defiro o pedido de desistência do arrematante e torno sem efeito o auto de arrematação de ID 1060200261. Fica o arrematante intimado a indicar a conta bancária para fins de recebimento dos valores, em 5 dias. Cumprido o parágrafo anterior, expeça-se ofício de transferência ao arrematante da quantia depositada no ID 105675378. No tocante ao valor correspondente à comissão do leiloeiro, não pode este ser compelido a restitui-la por sua remuneração. Além disso, a parte exequente tinha conhecimento, desde o dia 29/06/2021, de que os bens tinham sido subtraídos e mesmo assim deixou ocorrer o leilão no dia 08/10/2021. Nítido que a parte exequente deu causa ao prejuízo do arrematante e do leiloeiro, cabendo ressarci-lo. Diante do exposto, expeça-se carta de intimação por ARMP à exequente, a quem fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que: 1) efetue o depósito do valor atualizado equivalente à comissão (Id 105675380) que deverá ser revertido oportunamente ao arrematante; 2) junte aos autos provas da ocorrência do furto noticiado, indicando, ao menos, duas testemunhas que tenham verificado os fatos. O não atendimento das determinações acima poderá acarretar a extinção do processo por abandono (CPC, art. 485, III). Atendido o item 1, deverá ser expedido ofício de transferência em favor do arrematante. Int. Os embargos de declaração opostos pela credora (Id 113783346) foram rejeitados (Id 115557195 do processo de referência). Neste recurso (Id 33519310), a agravante, depois de breve compêndio da lide, afirma que o pronunciamento combatido partiu de percepção errônea dos fatos. Diz ser equivocada a afirmação do juiz de 1o grau de que a agravante “tinha conhecimento desde o dia 29/06/2021, de que os bens tinham sido subtraídos e mesmo assim deixou ocorrer o leilão no dia 08/10/2021”. Esclarece que a credora se tornou depositária dos bens objeto do furto em 29/6/2021. Assinala que teve conhecimento da venda em leilão dia 15/10/2021, por meio da decisão de Id 105862170 do processo de referência. Pontua que somente tomou conhecimento do evento danoso no dia 2/11/2021, quando “voltou ao local da guarda dos bens para orquestrar a entrega”, informando o fato a seu advogado, que incontinente, em 3/11/2021, comunicou ao juízo o acontecido, ressaltando que “assumiria integralmente o valor equivalente à venda para ser abatido em seu crédito, bem como que assumiria as despesas com as custas do leiloeiro”. Afirma não caber interpretação além do registro da manifestante. Enfatiza, sem muita objetividade, ser indevida “autuação” (sic), consistente na determinação de “depósito do valor atualizado equivalente à comissão (Id 105675380) que deverá ser revertido oportunamente ao arrematante”; bem como a obrigação de “apresentação de duas testemunhas inexistentes”. Destaca ser “incabível a extinção do processo de execução em que a agravante possui volumoso crédito, por mera liberalidade do Juízo”. Com isso, deduz os seguintes pedidos: a. Em razão do temor pela extinção indevida do processo de piso, requer seja deferido este PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar o prosseguimento ordinário da execução de piso, nos fins da prestação jurisdicional, uma vez que a execução de piso está centrada na autuação indevida à agravante, e sem andamentos contra a devedora. b. Requer a desconstituição da declaração infundada constante da decisão agravada de que a agravante “tinha conhecimento, desde o dia 29/06/2021, de que os bens tinham sido subtraídos ”, pois apenas tomou conhecimento dia 02/11/2021; c. Requer também a revisão da declaratória de que agravante “deixou ocorrer o leilão no dia 08/10/2021”, supostamente tendo conhecimento sob subtração de bens, pois não conhecia sobre subtração de bens naquele momento; d. Por reflexo, requer a revisão da penalidade de autuação do item “1” da decisão, pois considerou em erro que a agravante conhecia sob subtração de bens no momento do leilão, o que não corresponde a realidade; e. Ainda por reflexo, requer seja revista a determinação para que a agravante apresente testemunha inexistente; f. Requerendo ainda seja declarado o descabimento de extinção do processo de execução em curso no piso por base do Inciso III do Artigo 485 da Lei no 13.105 de 16 de Março de 2015, por ausência de descumprimento de diligência de incumbência da agravante. c) No mérito, seja confirmada/deferida, pelo Colegiado da Turma Cível, a tutela de evidência requerida no item “a” ou, subsidiariamente, nos termos do item “b”. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 33519311 e Id 33519312, sucessivamente. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Explico. Colhe-se das ilações desenvolvidas sem muita objetividade objetivar a agravante, precipuamente, corrigir assertivas estabelecidas pelo julgador monocrático na decisão agravada, quais sejam: (i) a “de que a agravante ‘tinha conhecimento, desde o dia 29/06/2021, de que os bens tinham sido subtraídos’”; e (ii) a de que “a agravante ‘deixou ocorrer o leilão no dia 08/10/2021’”. Como decorrência, pede seja revista a determinação de depósito do valor atualizado equivalente à comissão do leiloeiro, bem como a obrigação de “apresentação de duas testemunhas inexistentes”. 1. Da ausência de interesse 1.1. Do comportamento contraditório Inicialmente vale registrar a ausência de interesse na “revisão” da determinação de depósito do valor referente à comissão do leiloeiro. É que, independentemente, da data do conhecimento do furto dos bens levados a leilão, a própria exequente, ora agravante, na petição de Id 107505685 do processo de referência, expressamente afirmou que: ELIZANGELA GONÇALVES DA SILVA, devidamente qualificada nos autos do processo em referência, por intermédio do seu procurador, manifesta coo segue: 1. A manifestante comunica que os bens penhorados nestes autos (id 96173313), foram furtados do local onde constavam armazenados. 2. A manifestante ao ser informada sobre a venda dos bens por meio do leilão, retornou ao local onde deixou os bens no dia 29/06/2021, QE 44 do Guará 2, para verificações das condições de entrega, sendo surpreendida pois os bens não estavam mais no local deixado. 3. A manifestante responsabiliza-se pelo fato, respondendo perante esta execução pelo valor dos bens (R$ 8.775,00), pois é credora e o valor da venda seria destinado em seu favor, caso não ocorrido o caso fortuito. 4. Neste sentido, em que pese os acontecimentos de força maior, a manifestante é a principal prejudicada, pois deixará de receber o valor da venda dos bens, responsabilizando-se, como referido, pelo valor dos bens perante a execução. 5. Neste sentido, comunica para todos os fins. Nestes Termos, Pede Deferimento. – grifo nosso E, nesta sede, ratifica tal declaração, ao dizer que (Id 33519310, p. 4): No dia 03/11/2021 a agravante peticionou nos autos informando o furto e que assumiria integralmente o valor equivalente à venda para ser abatido em seu crédito, bem como que assumiria as despesas com as custas do leiloeiro. – grifo nosso Como visto, o juiz a quo ordenou à agravante que promovesse o depósito da comissão do leiloeiro em razão da frustração do leilão, haja vista o desaparecimento dos bens. Assim, não possui interesse a recorrente em modificar o ato judicial neste ponto, diante da prévia assunção de conduta totalmente incompatível com o direito de recorrer. 1.2. Da ausência de prejuízo No tocante aos pedidos constantes nos itens “a” e “f” do recurso (Id 33519310, pp. 9-10), igualmente, não merece conhecimento o recurso interposto. Ora, não houve a efetiva prolação de qualquer pronunciamento judicial tendente a extinguir o processo de execução. Aliás, caso tivesse sido extinto o feito, a toda evidência, não seria o agravo de instrumento a via idônea para combater o respectivo ato processual. A “ameaça” de extinção, por si só, não traduz gravame ao patrimônio processual da agravante, passível de revisão nesta sede. No particular, mutatis mutandis, colhe-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DE OBJETO. ART. 932, III, CPC. 1. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 1.1. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. 2. "Para recorrer não basta a legitimidade. Não basta ter sido parte ou interveniente na relação processual. É preciso também ter interesse, em outras palavras, é indispensável que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, a fim de evitar que sofra prejuízo com a decisão [...]." (DONIZETE, Elpídio. Curso de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1207). 3. No caso, DISTRITO FEDERAL que peticionou - de forma genérica - no sentido de concordância com a manifestação do Ministério Público acerca da perda superveniente do objeto da demanda, pedido este formulado pelo autor da ação. 3.2. Diante dessa anuência, a conclusão possível é no sentido de que inútil e desnecessário ao apelante e ora agravante prosseguir com a apelação interposta. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326931, 00292405220168070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Da ausência de conteúdo decisório O magistrado de 1o grau determinou à exequente, ora agravante, que juntasse aos autos provas da ocorrência do furto noticiado, indicando, ao menos, duas testemunhas que tenham verificado os fatos. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, não se trata de decisão interlocutória esse capítulo do pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para examinar a veracidade das alegações da parte. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação desse recurso para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Pouco importa se se trata de processo de execução. Se não for exarada decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Prejuízo irreparável nenhum haverá para a agravante em não se admitir o processamento do agravo de instrumento. Contra eventual pronunciamento judicial de extinção do processo, fundado no art. 485, III, do CPC, a agravante terá à sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC, aplicado ao processo de execução por força do art. 771, caput e parágrafo único, do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso regularmente. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação esposada linhas volvidas. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.001, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora